Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704756-44.2020.8.07.0000 Agravante: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA Agravado: EUGENIO JOSÉ SARAIVA CÂMARA COSTA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, à míngua da constatação de excesso de execução e determinou a expedição de alvará em favor do exequente, ora agravado. Nas suas razões recursais, a agravante afirma que o exequente atribuiu valor equivocado ao imóvel, que é base de cálculo para a incidência da multa contratual. Em respaldo, afirma que o valor de compra do imóvel foi pactuado em R$166.970,00, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e, ao incidir a multa de 0,5% sobre o valor do imóvel, a multa contratual perfaz a quantia de R$ 834,85, sendo este o valor que deve ser atualizado, com incidência de juros de mora e correção monetária. Assevera que o exequente, ao elaborar a memória de cálculo, fez incidir correção monetária em duplicidade, uma vez que computada tanto sobre a expressão financeira do imóvel como sobre a multa mensal de 0,5% fixada no acórdão exequendo. Alega estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, haja vista a possibilidade de levantamento de todos os valores depositado em favor do agravado. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, bem como a condenação do agravado ao pagamento do honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o aludido excesso. Preparo regular (Id 14630219). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Não obstante a fundamentação expendida pela agravante, não vislumbro presentes, ao menos nos limites estreitos da presente cognição sumária, os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório vindicado, mormente o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, o juízo a quo condicionou a expedição do alvará de levantamento dos valores depositados à preclusão da decisão ora agravada. Dessa forma, não há imposição de ônus imediato à devedor, com risco de vulneração indevida do seu patrimônio, ou imposição de obrigação desprovida de respaldo, até que a questão seja analisada por ocasião do mérito do julgamento do mérito do vertente Agravo de Instrumento. Ademais, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, não tendo a recorrente apresentado qualquer fundamento hábil a desconstituí-la. Conforme consignado na r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a divergência existente entre os cálculos advém da distinção dos valores atribuídos pelas partes ao aludido bem, no valor de R$ 206.361,42 pelo exequente e R$ 159.460,00 pela executada. Assim, a agravante promoveu a atualização do valor do imóvel mediante simples aplicação de correção monetária sobre o valor previsto no contrato, o que, em uma análise perfunctória dos elementos de informação, não corresponde ao que foi determinado no acórdão exequendo. Assim, ainda que ressalvada qualquer consideração sobre o mérito recursal, a ausência de risco de dano impede a concessão da liminar pleiteada. Não vislumbro, porquanto, risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora